Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732077-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O A aplicação da multa e sua majoração se deu com base na antecipação de tutela deferida no juízo de origem. A sentença somente confirmou a liminar em relação à reativação das linhas, não havendo procedência dos pedidos em relação à suspensão da cobranças. O apelo interposto da referida sentença não foi conhecido. Assim, digam as partes sobre eventual perda do objeto do presente agravo, visto que, por fato superveniente (prolação da sentença e não conhecimento do apelo), não mais subsistem as determinações liminares sobre os quais se fundou a decisão agravada. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora